Tribunal: TJSP
Processo: 1006393-45.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela administradora do cartão. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação e negativa de

Ementa:

CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. Hipótese em que o inadimplemento do usuário do cartão tornou legítima a cobrança encetada pela administradora do cartão. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações do autor, no que tange à inexistência de contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração de que apresentou a ré a proposta de adesão assinada, sem qualquer indício de adulteração, além de cópias das faturas do cartão de crédito. Situação em que a prova contida nos autos revela que o autor celebrou o contrato de cartão de crédito, quitou a fatura do mês de março de 2014 e se tornou inadimplente a partir da fatura vencida em abril de 2014, no valor de R$ 87,37, cujo débito, em maio de 2014, alcançou o valor de R$ 182,22, a legitimar a restrição cadastral impugnada. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos morais não configurados. Imposição da sanção por litigância de má-fé, mantida, mas reduzido o valor da indenização à parte contrária para 2% sobre o valor atualizado da causa, mantido o valor da multa em 1% sobre a mesma base de cálculo. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.